Tribunal: TJDFT
Processo: 0703308-22.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703308-22.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, NN - RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA APELADO: MARIA JOSE LISBOA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DE FATIMA PEREIRA LISBOA D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de setembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator